Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEOENERGIA. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO APARELHO MEDIDOR. RESOLUÇÃO 1000/2021. RELIGAÇÃO À REVELIA. SUSPENSÃO IMEDIATA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Em março de 2022, o fornecimento de energia elétrica na residência do autor foi suspenso por falta de pagamento das faturas. A partir da suspensão, foi cobrada apenas a contribuição de iluminação pública (ID 61181936, 61181938 e 61181946).
3. A despeito do corte, o autor promoveu a ligação da energia à revelia da fornecedora. Salienta-se que essa realidade ficou incontestada e é corroborada pela prova dos autos. O autor, intimado a se manifestar sobre a contestação, limitou-se a juntar as mesmas faturas anteriores ao corte do fornecimento e, em nenhum momento, negou a violação do medidor ou afirmou que permaneceu sem energia elétrica no seu local de residência.
4. Além disso, agride a razoabilidade e as regras de experiência comum a ideia de que o autor permaneceu por quase dois anos sem energia elétrica em sua residência situada na Ceilândia/DF.
5. A Resolução ANEEL 1.000/2021, que revogou a Resolução 414/2010, estabelece que, em caso de religação à revelia, haverá nova suspensão do fornecimento de energia de forma imediata, com possibilidade de custo administrativo de inspeção e faturamento dos valores registrados e demais cobranças (Art. 367, I, II e III).
6. Portanto, diante da nova resolução, em havendo manipulação do medidor ou religação da energia à revelia da fornecedora, esta, independentemente de prévia notificação, promoverá nova suspensão do fornecimento de energia de forma imediata, ficando autorizada a recuperar a receita usurpada durante o período em que houve o uso irregular da energia elétrica.
7. A apuração, na hipótese, foi realizada nos termos do artigo 595 da Resolução 1.000/2021 e, em dezembro de 2023, a empresa emitiu fatura no valor de R$2.967,00. Considerando-se os 21 meses sem o regular faturamento, foi calculado custo médio de R$ 141,00 mensais, o que se mostra razoável diante do consumo da unidade do autor (R$ 133,08 em fevereiro de 2024, ID 61181946 - Pág. 1).
8. Diante da inexistência de falhas na prestação de serviços da fornecedora de energia elétrica, o pedido do autor deve ser julgado improcedente.
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
10. Sem custas ou honorários advocatícios.